Tribunal: TJES
Processo: 5014739-84.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014739-84.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: IDELITO DE JESUS SOUZA

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
CO
NT
RADIÇÃO
N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
”
. (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023)

3 – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5014739-84.2021.8.08.0024

EMBARGANTE
:
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

EMBARGADO
:
IDELITO DE JESUS SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
em face do acórdão (id. 5261075) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ela manejado.

Em suas razões (id. 6108688), a embargante alega a existência de contradição entre a conclusão alcançada e as provas produzidas, que atestam não haver incongruência das parcelas inadimplidas e o cálculo apresentado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO INSUFICIENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de ação monitória, deve-se ter em mente que a prova escrita exigida é aquela que permite ao Juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pela parte Autora, tratando-se da prova escrita sem eficácia de título executivo, referida no art. 700 do Código de Processo Civil.

2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor (STJ - REsp: 1381603 MS 2013/0057876-1). Outrossim, “a ação monitória é meio processual disponibilizado ao credor para realizar dívidas representadas em prova escrita, pelo que, sob pena de inépcia da inicial, a propositura da monitória deve vir acompanhada de um documento, considerado pelo magistrado juridicamente hábil, para, naquele primeiro momento, comprovar o montante da dívida, sem o qual não poderá expedir o competente mandado monitório” (STJ, AgRg no REsp 1402170/RS).

3. Analisando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, o Apelante não trouxe o contrato de origem da dívida na sua integralidade, acostando aos autos apenas cópia do Termo de Adesão firmado pelo requerido, inviabilizando a prévia análise das cláusulas gerais do instrumento firmado entre as partes, o qual deveria figurar devidamente assinado pelo executado. Por sua vez, o demonstrativo de débito deve ser suficiente para se aferir como a dívida foi constituída, sendo certo que a memória de cálculo acostada aos autos (id. 4691789) afigura-se incongruente com relação ao número de parcelas inadimplidas, haja vista que fora apresentado cálculo com base em 17 (dezessete) parcelas, conforme previsto no aludido Termo de Adesão, enquanto o Apelante narra em sua petição inicial o inadimplemento de 13 (treze) parcelas. Insta consignar, por fim, que o documento fora confeccionado de forma genérica, sem descrição detalhada e pormenorizada da dívida, da taxa de juros e sua forma de aplicação, do índice de correção monetária e sua variação mensal, da multa contratual e de outros encargos eventualmente incidentes que influenciem no valor final da dívida.

4. Ademais, fora devidamente oportunizado ao Apelante proceder com a juntada (id. 4691808) de documentos referentes ao negócio jurídico firmado entre as partes, necessários para a verificação da dívida que a parte pretendia constituir em título executivo com a presente ação monitória, deixando, contudo, a parte de corrigir o vício processual.

5. Sentença mantida. Recurso não provido.

Ora, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
”
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

No caso, o acórdão embargado foi conclusivo quanto à ausência de provas
do direito de crédito afirmado pela recorrente
.

Verifica-se, portanto, que não se trata de contradição, mas de inconformismo com o resultado do acórdão contrário aos interesses da recorrente, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.